Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDMUNDO BARBOSA DE CARVALHO PIRES DECISÃO Cuida-se de apelação sobre o pagamento de diferença de rendimentos da caderneta de poupança relativa ao Plano Verão. O apelo e os declaratórios foram julgados (id 14219833 e 17771354), contudo, o recorrente interpôs Reclamação no STF, que, julgada procedente (id 19550209, págs. 4-8), cassou os acórdãos da 4a T. Cível e determinou o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE 626.307 – RG (Tema 264). O recorrente apresentou proposta de acordo (id 20230114), porém, não houve manifestação do recorrido (id 19428503). Assim, aguarde-se na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do RE 626.307 – RG (Tema 264), informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília, 08/01/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR